Tribunal: TJMT
Processo: 0025387-38.2005.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0025387-38.2005.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LEDA REGINA DE MORAES RODRIGUES - CPF: 932.027.098-87 (APELADO), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES - CPF: 424.493.401-49 (ADVOGADO), IVANOWA RAPOSO QUINTELA - CPF: 814.528.886-04 (ADVOGADO), MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - CPF: 838.963.171-72 (ADVOGADO), ALEXANDRE DIAS REBOUCAS - CPF: 037.932.559-48 (ADVOGADO), AMIR SAUL AMIDEN - CPF: 027.566.561-51 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DA COSTA - CPF: 688.828.071-34 (ADVOGADO), CARLOS MARINO SOARES DA SILVA - CPF: 292.976.211-04 (APELADO), MARIO APARECIDO LEITE CANGUSSU PRATES - CPF: 396.556.361-00 (ADVOGADO), RENATO BISSE CABRAL - CPF: 705.056.161-49 (ADVOGADO), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JAIRO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 074.299.081-87 (APELADO), ULYSSES RIBEIRO - CPF: 001.964.281-49 (ADVOGADO), CLAUDINEI FORTUNATO DO PRADO - CPF: 181.025.028-51 (ADVOGADO), ELIETE MARIA DIAS FERREIRA MODESTO - CPF: 089.181.711-53 (APELADO), JOAQUIM GONCALVES MONTEIRO - CPF: 139.617.728-00 (APELADO), HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE - CPF: 654.937.961-04 (ADVOGADO), ROSEMEIRE BARROS MONTEIRO DE LAMONICA FREIRE - CPF: 559.238.521-87 (ADVOGADO), MARCO AURELIO ARAUJO - CPF: 104.038.841-87 (APELADO), TADEU TREVISAN BUENO - CPF: 545.201.001-78 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DE PAULA ARAUJO - CPF: 273.080.571-00 (APELADO), DANIELA MARQUES ECHEVERRIA - CPF: 595.165.691-53 (ADVOGADO), JOSE PATROCINIO DE BRITO JUNIOR - CPF: 826.860.098-53 (ADVOGADO), ADRIANA CARDOSO SALES DA SILVA - CPF: 253.051.948-06 (ADVOGADO), FILIPE MAIA BROETO NUNES - CPF: 023.484.061-79 (ADVOGADO), ALEX MARTINS SALVATIERRA - CPF: 696.516.041-15 (ADVOGADO), JULIANA CUSTODIO DE SOUZA - CPF: 021.784.551-74 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (REPRESENTANTE), CARLOS AUGUSTO GONCALVES - CPF: 201.416.371-53 (APELADO), JONY GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 352.247.541-00 (APELADO), LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - CPF: 846.156.301-82 (ADVOGADO), JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA - CPF: 022.104.581-37 (ADVOGADO), MARELY LEBRE ROSA - CPF: 513.153.431-34 (APELADO), ANDRE LUIZ PRIETO - CPF: 662.568.871-15 (ADVOGADO), ANSELMO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 274.338.111-68 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CEREAIS NORTE LTDA - CNPJ: 01.097.101/0001-95 (APELADO), ANTONIO CARLOS MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 415.785.031-91 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SILVIO JORGE ZAMAR NETO - CPF: 046.794.301-09 (ADVOGADO), JAIRO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 074.299.081-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JAIRO CARLOS DE OLIVEIRA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ALEGAÇÃO DE ATOS VOLTADOS A CONCEDER BENEFÍCIO FISCAL ILEGAL – AUSÊNCIA DE ELEMENTO PROBANTE DA CONDUTA -

NÃO DEMONSTRAÇÃO DO DOLO – ADVENTO DAS ALTERAÇÕES NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI N° 14.230/2021 – RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA – FENÔMENO ANÁLOGO À
ABOLITIO CRIMINIS
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1 -

Não havendo elemento probante suficiente a demonstrar que cada um dos requeridos servidores públicos, no desempenho de suas funções específicas, agiram em conluio, de forma intencional – ou mesmo com dolo genérico, para o fim de conceder ilegalmente o benefício e provocar dano ao erário, não há que se falar em condenação por atos ímprobos. Consequentemente, também não se sustenta a imputação relativamente ao particular.

2 -

Com as mudanças promovidas pela lei nº 14.230/2021, passou-se a exigir o elementos subjetivo - dolo, para configuração de atos de improbidade. Sendo assim, uma vez não tipificada a conduta e não evidenciado o dolo, não há que se falar em condenação.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto pelo
Ministério Público
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital, na Ação de Improbidade Administrativa manejada em desfavor de
Leda Regina de Morais Rodrigues e outros
, que julgou improcedente o pedido condenatório, pela ausência de conteúdo probatório capaz de demonstrar a lesividade ao erário ou dolo na conduta dos agentes.

O recorrente, em suas razões, alega que houve irregularidade na concessão do regime especial para recolhimento de ICMS e sua renovação, discorrendo sobre a cadência dos fatos e pugna pela reforma
in totum
da sentença, para que sejam condenados os agentes públicos e os particulares pela prática de atos de improbidade administrativa (artigos 9°, 10 e 11 da Lei nº 8.429/92) e a reparar os prejuízos causados ao erário estadual na quantia de R$ 29.970.072,95.

Sobreveio informação do
falecimento do requerido Jairo Carlos de Oliveira
e por isso, determinada a
intervenção do espólio
. Antônio Carlos Machado de Oliveira foi citado, na condição de inventariante e único herdeiro do espólio do
de cujus
, tendo se manifestado apenas com a apresentação das contrarrazões recursais registrada no ID 153775847 - Pág. 1.

Contrarrazões de Anselmo Oliveira de Lima, Leda Regina de Morais Rodrigues, Eliete Maria Dias Ferreira, Carlos Marino Soares Silva, Leda Regina de Morais Rodrigues e Joaquim Gonçalves Monteiro (IDs 153775849 - Pág. 2, 153775852 - Pág. 1, 153775788 - Pág. 1, 153775780 - Pág. 212, 153775780 - Pág. 197 e 153775780 - Pág. 159), sinalizando pelo desprovimento do apelo Ministerial.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso (ID n. 155943176)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, o Ministério Público ajuizou ação de improbidade administrativa contra os apelados, ao argumento de que instaurou inquérito civil destinado a apurar denúncia que noticiava o envolvimento de servidores públicos deste Estado na prática de atos de evasão fiscal levados a efeito por várias pessoas jurídicas apontadas, ressaltando que os elementos probatórios trazidos à tona demonstram que a empresa Cereais Norte Ltda., no período de julho de 1997 a maio de 1999, deixou de recolher ICMS devido em suas operações interestaduais de cereais.

Disse que e a referida empresa somente obteve êxito em sua empreitada ilícita por conta de inúmeras irregularidades praticadas e, em especial, pela facilitação que lhe foi concedida por servidores fazendários na concessão do “Regime Especial para Recolhimento de ICMS”. Outrossim, que os apelados Leda Regina de Moraes Rodrigues, Carlos Marino Soares Silva, Jairo Carlos de Oliveira, Eliete Maria Dias Ferreira Modesto e Joaquim Gonçalves Monteiro, todos agentes públicos da SEFAZ/MT, exercendo suas funções na Coordenadoria Geral do Sistema Integrado da Administração Tributária – CGSIAT, Gerência Executiva de Fiscalização, associaram-se, previamente, com a finalidade de cometer crimes e causar lesão ao erário estadual.

O Juiz, entretanto, julgou improcedente o pleito condenatório, ao fundamento de que:

“o Estado assumia o risco de conceder a determinadas empresas uma forma diferida no recolhimento do imposto, porém, não dispendia esforços direcionados a um controle mais efetivo das atividades – como forma de impedir a sonegação.
Tal omissão organizacional é que contribuiu decisivamente para a evasão fiscal e não o ato anterior que concedia o regime, que claramente tinha por fim ser uma facilitação a determinadas atividades comerciais
.

(...)

Essas falhas, possivelmente, eram exploradas por particulares de má-fé que tinham conhecimento da fragilidade do sistema e da fiscalização das atividades de todas as empresas que detinham o regime diferido de recolhimento de ICMS no território do Estado de Mato Grosso.

No entanto,
não se logrou êxito em comprovar, na fase judicial, que cada um dos requeridos servidores públicos, no desempenho de suas funções específicas, agiram em conluio, de forma intencional – ou mesmo com dolo genérico, para o fim de conceder ilegalmente o benefício e provocar dano ao erári
o.

Importante frisar que eventual ilegalidade administrativa ou inaptidão funcional não são suficientes para caracterizar a prática de ato de improbidade administrativa, pois não denotam, necessariamente, aspectos de má intenção e de maus desígnios.

(...)

Por consequência,
diante da não constatação de que os requeridos agentes públicos tenham incorrido em atos de improbidade administrativa que tenham diretamente causado dano ao erário, torna-se impossível a punição dos demais requeridos que são terceiros, havendo, portanto, relação de prejudicialidade
.
(destaquei).

Analisando o fato posto na inicial, que ensejou a propositura da ação, os fundamentos postos na sentença se apresentam coerentes com a finalidade da intervenção do Poder Judiciário, para tutelar a probidade administrativa.

Verifica-se que os atos de improbidade administrativa atribuídos aos apelados Leda Regina, Jairo Carlos, Carlos Marino e Eliete Maria Dias decorrem, exclusivamente, das atividades funcionais que cada um desempenhou no bojo do processo administrativo no qual a empresa a Cereais Norte Ltda. requereu a concessão, e posteriores renovações do “Regime Especial”. Já quanto ao requerido Joaquim Gonçalves Monteiro, sua conduta não está diretamente relacionada ao deferimento dos requerimentos de concessão e renovação, vez que sua atribuição funcional era externa, ou seja, realizar o acompanhamento fiscal do contribuinte beneficiado. Assim, segundo o Ministério Público, tal servidor deixava de registrar as irregularidades cometidas pela empresa para “colaborar com a sonegação realizada” e, consequentemente, afastar efetiva fiscalização por parte da SEFAZ/MT.

A partir de tais premissas, o magistrado sentenciante fez uma análise das peças dos procedimentos administrativos que culminaram na concessão e renovações do benefício fiscal, com vistas a distinguir os atos funcionais praticados por cada um dos requeridos, já que a narrativa constante na inicial aponta que teria havido uma constante unidade de desígnios.

Concluiu o magistrado que a concessão do regime especial para a empresa se deu sem qualquer mácula, não havendo falar-se em improbidade pelos servidores que atuaram nos requerimentos da empresa interessada. Não bastasse isso, fez observar que a Portaria 009/1997- SEFAZ/MT concedia larga discricionariedade ao Coordenador-Geral do SIAT, cargo que era exercido pela requerida Leda Regina, que podia por outras razões não elencadas, conceder ou indeferir o requerimento.

Outrossim, além da comprovação de que as concessões definitivas foram dentro da legalidade, pois houve a garantia hipotecária, o magistrado também fundamentou que as concessões provisórias feitas pela requeria Leda Regina não denota, por si só, uma ilegalidade, pois embora a Portaria nº 009/1997 não tivesse nenhuma previsão quanto a isso, é certo que não havia impeditivo legal para que a Coordenadora Geral assim procedesse, já que até mesmo a concessão definitiva poderia se dar por sua anuência e até de modo facultativo. Ou seja, se até na concessão definitiva o ato da Coordenadora poderia ser discricionário, o mesmo raciocínio pode-se aplicar à concessão provisória, prevalecendo a máxima jurídica “a maiori, ad minus” (quem pode o mais, pode o menos).

No mais, nota-se que as concessões provisórias foram feitas enquanto não eram concluídas as etapas de análise do procedimento definitivo.

Há que se destacar, ainda, que, ao contrário do afirmado pelo Ministério Público, não se constata irregularidade no fato da aceitação da garantia de imóvel em nome do sócio e não da empresa beneficiada.

Isso porque, com o imóvel dado em garantia mediante anuência do garantidor proprietário, a hipoteca que recaiu sobre o bem foi devidamente anotada, o que possibilitava à Secretaria de Fazenda a facilitação da satisfação de eventual crédito não pago pela empresa devedora, não havendo informação nos autos se as providências cabíveis foram adotadas pela administração a fim de promover a penhora do bem.

De todo modo, como bem pontuado na sentença, a garantia aceita era hábil a atender o fim visado pela norma administrativa, qual seja, assegurar direito de crédito.

Ademais, considerando que sequer restou comprovada a ilegalidade na concessão do regime especial, dada a existência de garantia hipotecária formalmente aceita pela própria Secretaria de Fazenda, da análise das condutas dos mencionados agentes públicos também não é possível se extrair que existia entre eles prévia associação destinada ao cometimento de atos ímprobos doloso, como quer fazer crer o apelante.

De fato, somada a constatação de que não houve flagrante violação da norma administrativa, tem-se que no decorrer da instrução nenhum elemento de prova colhido apontou para a existência de uma associação ilícita entre os servidores e o beneficiário do “Regime Especial”.

Para corroborar, destacou o magistrado que:

“foram colhidas provas emprestadas da Ação Penal [Código 72590], que tramitou no Juízo da 7ª Vara Criminal desta Comarca, para apurar o possível cometimento de crimes da Lei nº 8.137/90, em decorrência do mesmo fato aqui em análise, feito no qual
todos os requeridos agentes públicos foram absolvidos por ausência de demonstração de dolo e vínculo subjetivo entre eles, circunstâncias que, apesar da independência de instâncias, merece relevo porque também indica a fragilidade do acervo indiciário que motivou a propositura da demanda
(cópia da sentença às fls. 3202/3231)”
(destaquei)

Por consequência lógica da constatação de que a concessão do regime especial foi dentro da legalidade, bem como ante a inexistência de provas quanto à alegação de vínculo associativo ilícito entre os servidores demandados que atuaram nos procedimentos administrativos, também não se sustenta a imputação que consta na exordial relativamente ao requerido Joaquim Gonçalves Monteiro, como decidido pelo magistrado
a quo
.

Quanto ao alegado dano ao erário, conforme concluído em Primeira Instância, o imposto não recolhido é de difícil vinculação às condutas ímprobas narradas na inicial. Isso porque, a concessão do regime especial não isentava o contribuinte de recolher o imposto pertinente às suas operações comerciais, tanto é que os valores devidos foram apurados. Logo, o que se denota é que, o dano decorrente da sonegação fiscal não era fruto da mera concessão do benefício, mas sobretudo da conduta lesiva e individual do próprio particular, o qual haveria de se sujeitar ao procedimento próprio das ações de execução fiscal.

Além disso, como se observa do auto de infração, dentro do valor total requerido a título de ressarcimento, o valor de R$ 12.592.044, 52 (doze milhões, quinhentos e noventa e dois mil, quarenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) refere-se não ao imposto de ICMS devido, mas sim é relativo a penalidades acessórias aplicadas ao contribuinte.

Com efeito, o nexo de causalidade é a correlação lógica e necessária entre a ação ou omissão e o evento danoso. Nesse sentido, ainda que se possa admitir que o Ministério Público, ao tempo do ajuizamento da ação, poderia cogitar que o evento danoso [imposto não recolhido] foi resultado direto dos atos de improbidade imputados – que na verdade não ocorreram, o mesmo não se pode dizer quanto ao evento de desdobramento independente [infração exclusiva do contribuinte], a qual não possui nexo com as condutas dos servidores.

Assim é que, de fato, pelos motivos expostos, não se constata o cometimento de improbidade administrativa pelos requeridos, ora apelados, agentes públicos, e, apesar do extenso arrazoado e a exposição de fatos na inicial, que dizem respeito aos terceiros particulares, fato é que sem a existência de improbidade administrativa por parte dos requeridos agentes públicos, não há relevância a valoração das condutas que se atribui a eles. Isto porque, conforme ponderado na sentença, na análise da adequação típica de atos de improbidade administrativa não há espaço para incursão e juízo de valor acerca de condutas próprias de particulares, mormente aquelas que ocorrem independentemente da prática de ato funcional de agente público.

Por fim, como é sabido que a nova lei de improbidade impõe a demonstração do dolo, para a configuração dos atos de improbidade. E não qualquer dolo, mas o dolo específico, a ensejar atos de improbidade administrativa, nos termos da nova lei. Isto, tanto para as condutas tipificadas no art. 11, quanto para aquelas tipificadas no artigo 10.

Aliás, a retroatividade da lei, em casos tais, se encerra, com o julgamento

do
Tema 1199 no Supremo Tribunal Federal
, que reconheceu a repercussão geral da matéria, senão, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI 14.230/2021. APLICAÇÃO RETROATIVA DAS DISPOSIÇÕES SOBRE O DOLO E A PRESCRIÇÃO NA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a definição de eventual (IR) RETROATIVIDADE das disposições da Lei 14.230/2021, em especial, em relação: (I)
A necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA
; e (II) A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente. 2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC.
( ARE 843989 RG, Relator (a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 03-03-2022 PUBLIC 04-03- 2022) (destaquei).

Por ocasião efetivo julgamento do Leading Case ( ARE 843989 1), restou fixada a seguinte tese:

1)
É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;
(destaquei)

Com efeito, por força da aplicação do Direito Administrativo Sancionador há de serem observados os preceitos do garantismo punitivo, dentre eles a aplicação da retroatividade da lei mais benéfica. Nesse sentido já decidia o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PODER DE POLÍCIA. SUNAB. MULTA ADMINISTRATIVA. RETROATIVIDADE DA LEI. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA AO ACUSADO. APLICABILIDADE
. EFEITOS PATRIMONIAIS. PERÍODO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. (...) III - Tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei Municipal n. 13.530/03, porquanto
o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no artigo 5º, XL, da Constituição da Republica, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador
. Precedente. IV - Dessarte, cumpre à Administração Pública do Município de São Paulo rever a dosimetria da sanção, observando a legislação mais benéfica ao Recorrente, mantendo-se indenes os demais atos processuais. (...) VI - Recurso em Mandado de Segurança parcialmente provido.
(STJ, RMS 37.031/SP, 1a Turma, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Julgado em 8/2/2018). (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.MULTA ADMINISTRATIVA.
RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. POSSIBILIDADE. ART. 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. PRINCÍPIO DO DIREITO SANCIONATÓRIO.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...).
II -O art. 5º, XL, da Constituição da Republica prevê a possibilidade de retroatividade da lei penal, sendo cabível extrair-se do dispositivo constitucional princípio implícito do Direito Sancionatório, segundo o qual a lei mais benéfica retroage no caso de sanções menos graves, como a administrativa
. Precedente. (...).
(STJ, AgInt no REsp 1602122/RS, 1a Turma, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Julgado em 07/08/2018). (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2.
O processo administrativo disciplinar é uma espécie de direito sancionador. Por essa razão, a Primeira Turma do STJ declarou que o princípio da retroatividade mais benéfica deve ser aplicado também no âmbito dos processos administrativos disciplinares
. À luz desse entendimento da Primeira Turma, o recorrente defende a prescrição da pretensão punitiva administrativa. (...).
(STJ, AgInt no RMS 65486, 2a Turma, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Julgamento: 17/08/2021). (destaquei)

Logo, por força do princípio da retroatividade da norma mais benéfica, as alterações introduzidas pela Lei 14.230/2021 que restringem o
jus puniendi
do Estado devem ser aplicadas às ações de improbidade administrativa antes de sua vigência, mesmo porque é o entendimento prevalente nesta Câmara, senão, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – EX SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA – SUPOSTA OMISSÃO NO ATENDIMENTO DE REQUISIÇÕES DO MINISTÉIRO PÚBLICO PARA INSTRUIR EVENTUAL AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
IMPUTAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ALTERAÇÕES NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI Nº 14.230/2021 – RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA
– REVOGAÇÃO – DECISÃO COLEGIADA NA ESFERA CRIMINAL – CONFIRMAÇÃO DE SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – APLICAÇÃO DO § 4º, art. 21, da Lei n. 8.429/92 – RECURSO PROVIDO.

1.
O sistema da Improbidade Administrativa adotou expressamente os princípios do Direito Administrativo Sancionador, dentre eles o da legalidade, segurança jurídica e retroatividade da lei benéfica. Assim, deve ser aplicada a Lei nº 14.230/2021, porquanto o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no artigo 5º, XL, da Constituição da República, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador.

2.
O artigo 11, inc. II, da Lei n. 8429/92 foi REVOGADO com a redação dada pela Lei n. 14.230/21
. Não tendo sido demonstrado, no bojo da Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa, quaisquer elementos que evidenciem a existência de dolo, vontade livre e consciente do apelante de alcançar o resultado ilícito tipificado no artigo 11 da Lei nº 8.429/92, impõe-se a improcedência da demanda.

3 - O § 4º do art. 21 da Lei n. 8.429/92, com a redação dada pela Lei n. 14.230/21 estabelece que, a absolvição criminal em ação que discuta os mesmos fatos, confirmada por decisão colegiada, impede o trâmite da ação da qual trata esta Lei, havendo comunicação com todos os fundamentos de absolvição previstos no art. 386 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal).
(TJ-MT 00025995920168110036 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 10/05/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/05/2022) (destaquei)

A propósito, assim dispõe o artigo 1°, § 4°, da Lei n° 14.230/2021:

“
Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

(...)

§ 4º
Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador
.”

Desse modo, mesmo que não se trate de Direito Penal propriamente dito, por se tratar de Direito Sancionador, na hipótese da improbidade Administrativa, o princípio constitucional da retroatividade da lei mais benéfica, caso da Lei nº 14.230/2021, deve ser aplicado ao campo administrativo e judicial sancionador, cenário no qual se inserem atos ímprobos, justamente por que, assim como a lei penal, a Lei de Improbidade também prevê em seu corpo estrutural um coletivo de sanções e penalidades.

Logo, a retroatividade da lei mais benigna se insere em princípio constitucional com aplicabilidade para todo o exercício do
jus puniendi
estatal neste se inserindo a Lei de Improbidade Administrativa.

Diante de todo o exposto, além de ter como escorreita a sentença apelada, em face da inexistência de elementos probantes da conduta ímproba dos apelados, reconhecendo a retroatividade mais benéfica da Lei de Improbidade Administrativa, a exigir o dolo na conduta, voto pelo
DESPROVIMENTO DO APELO
,

para manter a sentença recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, ante a inexistência de atos de improbidade administrativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023